Tribunal: TJSP
Processo: 1009429-03.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do contrato associativo entre as partes e condenar a requerida à restituição das parcelas debitadas indevidamente. Insurgência da autora pleiteando a condenação em danos morais – Acolhimento – Ilicitude dos descontos que enseja o dever de indenizar. Dissabor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do contrato associativo entre as partes e condenar a requerida à restituição das parcelas debitadas indevidamente. Insurgência da autora pleiteando a condenação em danos morais – Acolhimento – Ilicitude dos descontos que enseja o dever de indenizar. Dissabor que supera o mero aborrecimento. Quantum da indenização que deve ser arbitrado em R$ 5.000,00. Precedentes desta Corte em casos análogos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.